Tribunal: TJDFT
Processo: 0775301-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. VALOR LÍQUIDO (70%). DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$2.800,00 a título de lucros cessantes; requer o recorrente a majoração de tal valor para R$ 3.113,75, vez que aí já deduzidos 30% do total de R$ 4.448,22, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, pois teve seu nome inscrito por não ter honrado suas dívidas, tendo em vista que o veículo usado como motorista particular e de aplicativo ficou por 17 dias na oficina. Em contrarrazões, há impugnação à gratuidade de justiça e requerimento de manutenção da sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutem-se as seguintes questões: (i) se o valor de R$ 2.800,00 arbitrado na sentença mostra-se suficiente para reparar o dano material sofrido pelo recorrente; (ii) se há nexo de causalidade entre o fato de o veículo do autor ter ficado por 17 dias na oficina, obstando que o mesmo exercesse sua profissão, e sua impossibilidade de honrar suas dívidas, ocasionando a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dos lucros cessantes. A jurisprudência das C. Turmas Recursais é unânime no sentido de que deve ser deduzido do valor mensal total aferido pelo motorista de aplicativo o percentual de 30% (Acórdãos 1188880, 1267773, 1192950, 1305348); assim, por questão de segurança jurídica, mostra-se desnecessário outro tipo de construção para aferição do valor devido a tal título; o recorrente já apresentou planilha e requer a condenação da recorrida em 70% do valor bruto (R$ 3.113,75), o que deve ser deferido.
4. Do dano moral. Os documentos constantes dos autos evidenciam que a dívida que originou a inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes era preexistente à data em que seu veículo permaneceu na oficina para reparos, inexistindo comprovação do nexo de causalidade entre tais parâmetros, não havendo, portanto, que se falar em dano moral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.113,75 (três mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes, a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo prejuízo, na forma do art. 398 do CC e das Súmulas 43 e 54 do C. STJ. Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei no 9099/1995).
______________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0701298-05.2019.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2019, publicado no DJe: 06/08/2019; TJDFT, Recurso Inominado 0731232-08.2019.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/07/2020, publicado no DJe: 17/08/2020; TJDFT, Recurso Inominado 0703284-46.2018.8.07.0010, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/08/2019, publicado no DJe: 16/08/2019; TJDFT, Recurso Inominado 0701699-09.2020.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 14/12/2020.